Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004806-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 522.232.561-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
–
REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO QUAL O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO COM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6o), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

O atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pela agravada e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0013501-34.2008.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a remição de 139 (cento e trinta e nove) dias de pena em razão do trabalho ao reeducando
Francisco Almeida de Freitas
.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma da decisão objurgada, onde reconheceu prematuramente a remição dos dias trabalhados com atestado genérico fornecido pela Penitenciária, sem observar as exigências da Lei de Execuções Penais, uma vez que só podem ser observadas após a juntada das folhas de frequências detalhadas. (Id. 121514979)

Em contrarrazões, o agravado pede pelo improvimento do Recurso de Agravo em Execução mantendo a decisão combatida. (Id. 1121514984)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 121514985).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 129224691)

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena unificada pelo agravado de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão – atualmente em regime semiaberto – remanescendo o cumprimento de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade – reeducando condenado pelos crimes tipificados pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em duas oportunidades) e artigo 121, §2o do Código Penal (homicídio qualificado) – agravante requer a reforma da decisão para indeferimento do reconhecimento de remição frente a não apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado –
com razão o recorrente
– apresentação de Atestado de Trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária do Estado que não demonstra a carga horária laboral do apenado – documento, embora idôneo, não apresenta informações suficientes para verificação da jornada mínima de trabalho – inteligência dos artigos 33 e 126, §1o da LEP – necessidade de apresentação de registro/folha de frequência – precedentes judiciais –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0013501-34.2008.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a remição de 139 (cento e trinta e nove) dias de pena em razão do trabalho ao reeducando
Francisco Almeida de Freitas
.

Consta nos autos que o agravado cumpre pena de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em razão de 03 (três) processos criminais, a saber: 0000000-00.0000.020.0852, 0000000-00.0507.000.0098 e 0016743-20.2016.811.0042.

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterada os dias remidos pelo douto juízo em virtude do
trabalho realizado com base apenas no atestado da autoridade administrativa, sem indicativo da carga horária cumprida pelo reeducando, constando somente os dias laborados.

Aduz o Órgão Ministerial que, com efeito, o artigo 33 da LEP é cristalino ao estabelecer
para que o reeducando faça jus à benesse e reduza o restante de sua pena a ser cumprida, deve comprovar de forma idônea o efetivo labor prestado, especificando os dias e o cumprimento da jornada mínima no período pleiteado, inclusive, se respeitados os descansos do domingo e feriados.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão da autoridade coatora,
in verbis
: (Id. 121514980)

“Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS, atualmente em cumprimento do regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

(...)

Inobstante, em relação à juntada de folhas de frequência, impende destacar que tal providência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé pública. Neste sentido, preleciona jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado publicada em 23/08/ 2021, verbis:

(...)

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 419 dias inéditos, no período de Março/2018 a Setembro/2021, o que lhe dá o direito a remição de 139 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 139 dias de pena do(a) recuperando(a) FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS , em face dos 419 dias trabalhados”.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Nesse sentido:

[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...] (STJ, HC 414.106/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).

Contudo, o artigo 33 da LEP dispõe que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados
”.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

“é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado,

(...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização” (RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).

Ainda, a respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984, in verbis:

“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas”.

Na espécie, embora compreensível a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos 139 (cento e trinta e nove) dias de pena, decorrentes do período de labor de Março/2018 a Setembro de 2021, trabalhando 419 (quatrocentos e dezenove) dias, com base em atestado legitimamente fornecido pela direção da unidade prisional (Id. 121514990 – pág. 73 e 74).

Consta do atestado de trabalho:

“ATESTADO DE TRABALHO

De conformidade com o que preceitua o Artigo 126, da Lei n. 7.210 de 11.07.84, atestamos que o reeducando:
FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS (Matrícula: 17991)
filho de MARIA ARGENTIMA ALMEIDA DE FREITAS e
ANTONIO HONORAO DE FREITAS
; Entrada:
09/06/2016
; trabalhou na
PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO
, nos seguintes períodos e atividades:

DIAS

MÊS

ANO

ATIVIDADE

31

MARÇO

2018

FAXINA INTERNA – RAIO 02

30

ABRIL

2018

FAXINA INTERNA – RAIO 02

31

MAIO

2018

FAXINA INTERNA – RAIO 02

30

JUNHO

2018

FAXINA INTERNA – RAIO 02

31

JULHO

2018

FAXINA INTERNA – RAIO 02

30

AGOSTO

2018

FAXINA INTERNA – RAIO 02

26

JANEIRO

2020

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – RAIO 02

27

MARÇO

2020

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – RAIO 02

26

ABRIL

2020

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – RAIO 02

26

MAIO

2020

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – RAIO 02

26

JUNHO

2020

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – RAIO 02

26

MAIO

2021

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – SHELTER

26

JUNHO

2021

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – SHELTER

27

JULHO

2021

ENTREGADOR DE REFEIÇÕES – SHELTER

26

SETEMBRO

2021

SERVIÇOS GERAIS – RAIO 04

Total de dias trabalhados:
419 dias

Conquanto tal documento contenha informações um tanto concisas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor, certo é que é revestido de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Portanto, não assiste razão ao agravante quando alega que o atestado de estudo assinado pelo diretor da Penitenciária Central do Estado (Lindomar Henrique da Silva Rocha) não é suficiente para a comprovação da carga horária do trabalho desempenhado pelo agravado, tendo em vista que o referido documento informa a quantidade de dias laborados nos períodos de Março/2018 a Setembro/2021(Id. 121514990 – pág. 73 e 74), conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1o, da Lei das Execuções Penais, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, o aludido documento público firmado, como dito, por membro da administração da unidade prisional na qual o agravado se encontra goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. (TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. (TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (N.U 1003294-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1o.6.2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral. Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Por outro lado, não se pode desprezar, ainda, o fato de que o trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6o), e que a remição tem como finalidade precípua a reintegração social do apenado, devendo mesmo ser aplicada da forma que melhor o favoreça.

Ao comentar o instituto da remição, Rodrigo Duque Estrada Roig doutrina que
“nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial”
(Execução Penal, Teoria Crítica, 2a ed., Ed. Saraiva, pág. 387).

Assim, não há motivo para se censurar a decisão que assegurou ao agravado, seu direito subjetivo, conforme a dicção da Lei de Execução Penal e a atual interpretação dada à temática pelos atuais julgados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO LABOR EXECUTADO AOS SÁBADOS – JORNADA INFERIOR A 6 (SEIS) HORAS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NOS ARTIGOS 33 E 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PERÍODO QUE NÃO PODE SER DESPREZADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6o), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso” (STF, RHC 136509).” (N.U 0004173-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução, que foi elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade de dias trabalhados e a atividade exercida pela agravada é documento idôneo e válido para fins de remição, sendo desnecessária a juntada de ficha de ponto e frequência pormenorizada.

Posto isto, em dissonância dom o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022